Tribunal: STF
Processo: ARE 1600816
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS que inadmitiu o recurso extraordinário, no que se refere ao art. 5°, XXXVIII, da Constituição da República, com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia e na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal — STF. Em relação ao art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta, o recurso não foi admitido com base na Súmula 282/STF. 

O recorrente refuta a ofensa reflexa à Constituição, so o argumento de o que se discute é a ampliação da competência do Tribunal do Júri para julgar agente que não concorreu para o cometimento de crime doloso contra a vida. 

Alega, ainda, que a controvérsia em questão dispensa o reexame de fatos e provas, por se tratar de matéria exclusivamente jurídica, a saber, se compete ao Conselho de Sentença analisar a existência de dolo específico e se a competência do Júri pode ser ampliada por interpretação extensiva.

Por fim, no que se refere à Súmula 282 desta Corte, o recorrente alega que o recurso em sentido estrito abordou expressamente a violação ao devido processo legal e à ampla defesa e que o acórdão recorrido analisou a tese ao afirmar que o assunto seria deliberado pelo Conselho de Sentença. 

É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. 

O recurso extraordinário, portanto, é inadmissível, uma vez que a questão constitucional referente ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal não foi abordada no acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 282/STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

Ainda que superado esse óbice, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 748.371 RG/MT, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 

O TJRS analisou a questão relativa à suposta ofensa ao art. 5°, XXXVIII, da Constituição da República, nos seguintes termos: 

A defesa suscita a incompetência do Tribunal do Júri para julgar o crime de favorecimento real imputado ao recorrente, sob o argumento de que o referido crime não integra o rol constitucional reservado a crimes. Nada obstante os fundamentos da defesa, é cediço que, uma vez reconhecida a materialidade e os indícios de autoria em relação ao crime doloso contra a vida, os crimes conexos, por força do Art. 78, I, do Código de Processo Penal, deverão ser submetidos ao Tribunal do Júri. Deste modo, havendo crime doloso contra a vida praticado por um dos acusados, a competência constitucional do Tribunal do Júri se estende aos demais crimes conexos, ainda que imputados a réus que não tenham concorrido ou participado diretamente da conduta homicida, nos termos do Art. 76, II e do Art. 78, I, ambos do Código de Processo Penal. 
[...]
No caso, os fatos imputados na denúncia estão interligados entre si, de molde que a pronúncia do corréu Éder por crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para julgar o crime conexo - favorecimento real imputado ao réu Aldori (doc. 22, pp. 4 e 5). 

Assim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator